Tribunal: TJDFT
Processo: 0711909-10.2020.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0711909-10.2020.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRUNO PINHEIRO CARIZZI APELADO: ANJOGAMES ASSOCIACAO NACIONAL DE JOGOS, CAMPEONATOS, EQUIPES E JOGADORES ELETRONICOS RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Vistos, etc. Tendo em vista a manifestação do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios no primeiro grau de ID 63034694, intime-se à douta Procuradoria de Justiça para se manifestar quanto ao interesse em intervir no feito, na forma do art. 178, I, do Código de Processo Civil[1]. Após, retornem os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília/DF, 16 de janeiro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 178. O Ministério Público será intimado para, no prazo de 30 (trinta) dias, intervir como fiscal da ordem jurídica nas hipóteses previstas em lei ou na Constituição Federal e nos processos que envolvam: I- interesse público ou social; (...)